Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000520-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), DALTON FERNANDO RADI MARTINS - CPF: 009.851.911-55 (PACIENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA ANÁLISE DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – NORMALIDADE NA MARCHA PROCESSUAL – ANÁLISE JUDICIAL CONDICIONADA AO PRÉVIO E INDISPENSÁVEL PARECER MINISTERIAL – NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO APÓS A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) –

INVIABILIDADE –

PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O suposto excesso de prazo alegado não restou evidenciado, uma vez que todo o trâmite processual segue o seu curso normal, não sendo razoável restringir-se à simples soma aritmética dos prazos processuais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se que, para análise do pleito, há a necessidade prévia de manifestação do Órgão Ministerial, bem como a realização de cálculos, exames e atestados de pena. Lado outro, houve manifestação do juízo da execução após a impetração do
habeas corpus
.

Não há que se falar em progressão de regime antecipada, em razão do novo coronavírus quando o paciente não demonstra enquadrar-se no grupo de risco a que alude a Recomendação nº 62, do CNJ.

Ademais, para fazer jus à progressão de regime, é necessária a satisfação de critérios objetivo e subjetivo, o que não restou suficientemente comprovado na impetração.

O deferimento da substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não ocorre no caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVII, artigo 108, inciso I, alínea
“d”
, todos da Constituição Federal, artigo 4º, incisos I, IX, X, XI e XIV da Lei Complementar nº 80/94 e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Dalton Fernando Radi Martins
,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Trata-se de processo de executivo de pena, no qual o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado em unidade prisional desta Comarca.

Sustenta a impetrante que foi feito pedido nos autos de execução penal para fins de retificação do cálculo da pena do paciente, visando considerar sua prisão provisória como pena efetivamente cumprida.

Aduz que o paciente possui previsão de progressão de regime para o dia 20 de setembro de 2021 e, com a retificação do cálculo requerida,
Dalton
preencherá o requisito objetivo em 24 de janeiro de 2021.

Afirma a defesa que o pedido de retificação do cálculo foi protocolado em 07/12/2020, com os autos remetidos ao Ministério Público em 15/12/2020, retornando em 18/12/2020 e conclusos à autoridade apontada como coatora em 13/01/2021 para deliberação, não ocorrendo até a data da impetração.

Assim, explicita que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente da demora para apreciação do pleito de retificação do cálculo para obtenção de progressão de regime.

Alega, ainda, que a unidade prisional em que o paciente se encontra não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene, podendo gerar contágio pela Covid-19.

Frisa que em razão da pandemia é possível ser analisada a concessão da progressão de regime de forma antecipada, resguardando assim o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que conceda antecipadamente a progressão de regime ou a prisão domiciliar do beneficiário, até que seja proferida a análise do pleito no juízo
“a quo”
, ou que determine a análise do pedido no prazo de 48 horas, confirmando a ordem no julgamento do mérito (Id. 72814485). Juntou documentos (Ids. 72814486 a 72814493).

A análise da liminar foi postergada, solicitando-se informações à autoridade acoimada de coatora (Id. 72931990).

Informações vieram aos autos (Id. 74935984).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 75044471), sendo juntadas novas informações pela autoridade acoimada de coatora (Id. 76623493).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 77713474), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Execução penal – Excesso de prazo para análise de pedido defensivo de retificação do cálculo da pena fim de que seja descontado o período de cumprimento da prisão provisória. Subsidiariamente, pugna pela concessão da progressão antecipada de regime, tendo em vista a pandemia de COVID-19 – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Excesso de prazo – Juízo a quo analisou o pedido defensivo – Pleito prejudicado – Impossibilidade de conceder a progressão antecipada – Paciente que não se encaixa em qualquer das hipóteses elencadas na recomendação do CNJ –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dalton Fernando Radi Martins
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato omissivo da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente responde ao executivo de pena nº 11580-69.2010.811.0042, estando atualmente em regime fechado pelo cumprimento da pena unificada de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias (Id. 72814488).

Com relação ao alegado excesso de prazo para análise do pleito de retificação do cálculo da pena do paciente, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

No caso em comento, a autoridade apontada como coatora, em informações, aduziu o seguinte:

“[...] No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a)
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
, ora paciente, este(a) foi condenado(a) à pena de 19 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 14 anos, 07 meses e 14 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 20/09/2021, para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

À mov. 30.1, o representante ministerial opinou pela remição de pena em razão do labor intramuros realizado pelo apenado.

À mov. 32.1, a defesa apresentou pedido de retificação do cálculo de pena constante nos autos, notadamente no que tange à inclusão de detração penal, e, ainda, a submissão do penitente ao estudo psicossocial.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo em que figura como recuperando
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
, atualmente em cumprimento do regime fechado.

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem.

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 130 dias inéditos, nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, julho e julho de 2020, o que lhe dá o direito a remição de 43 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP,
DECLARO
remidos 43 dias de pena do(a) recuperando(a)
DALTON FERNANDO RADI MARTINS
, em face dos 130 dias trabalhados.

ATUALIZE-SE
o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU; após,
REITERE-SE
vistas ao Ministério Público para manifestação acerca do novo pleito defensivo colacionado aos autos, bem como, das folhas de frequência relativas às atividades laborais realizadas pelo apenado.

Às
URGENTES
providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da aludida decisão. [...]”
(Id. 74935984)

Em informações complementares, a autoridade indigitada coatora descreve o seguinte:

“[...] Atualizado o memorial de pena, o mesmo passou a apontar o dia 08/08/2021 para preenchimento do critério objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 04/02/2021, o feito foi remetido ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de nova remição de pena e concessão da progressão de regime.

Por ora, aguarda-se o parecer ministerial para posterior análise das pretensões apresentadas. [...]”
(Id. 76623493)

Verifica-se, por oportuno, que houve manifestação judicial no executivo de pena do paciente, dando o andamento necessário.

Cumpre registrar, quanto ao alegado excesso, que
os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
(Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018).

Ao que consta, até o presente momento, principalmente por estarmos vivenciando uma pandemia mundial, a instância ordinária, tem impulsionado o feito com regularidade, tenho que,
in casu
, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.

Ademais, a autoridade apontada como coatora informou nos autos que o executivo de pena foi remetido ao Ministério Público para análise e manifestação, informando que a data para obtenção da progressão de regime aponta para o dia 08 de agosto de 2021.

De outro norte, mesmo que o paciente possa obter progressão de regime na data mencionada na impetração, há que se considerar, ainda, o critério subjetivo para obtenção do benefício, não dependendo somente de critério objetivo.

Considerando que foi determinada a prévia e indispensável oitiva do
Parquet
sobre o pedido, não vislumbro o aludido excesso de excesso de prazo.

Com relação à alegação de que a unidade prisional em que o paciente se encontra não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene, podendo gerar contágio pela Covid-19, não há nada nos autos que comprove o alegado.

No que tange a pandemia de COVID-19 não pode ser,
data venia
, utilizado como passe livre, para impor a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.

Por oportuno, urge mencionar que a Recomendação nº 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, procedendo a análise de cada caso, mediante de forma individualizada, mediante as condições definidas,
in verbis
:

“CNJ, Recomendação 62, de 17.03.2020

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: [...]”

Assim, a progressão antecipada, com base na adoção de medidas a serem adotada em decorrência da Pandemia em questão, não é automática, cabendo ao magistrado da execução penal, ante o caso concreto, avaliar a possibilidade ou não de progressão de regime, verificando a satisfação dos critérios objetivos e subjetivos do reeducando.

A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]

(STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Quanto ao pedido de conversão da prisão do paciente em domiciliar, a impetrante não demonstrou que o paciente se enquadra nos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Neste sentido:

[...] Quanto a enfermidade que acomete o paciente (tuberculose), verifica-se que não há prova da citada doença, tampouco que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
(N.U 1007508-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dalton Fernando Radi Martins
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021